Tribunal: TJMT
Processo: 1002934-21.2021.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002934-21.2021.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (EMBARGANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DAS DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS. ESCLARECIMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. LEI ESTADUAL No 11.077/2010. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em Ação Civil Pública, alegando omissão quanto à fixação da base de cálculo das despesas e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à base de cálculo das despesas e custas processuais e, em caso positivo, esclarecer qual deve ser essa base.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar a base de cálculo das despesas e custas processuais.

5. A Lei Estadual no 11.077/2010, em sua Tabela 'B', estabelece o critério para cálculo e aplicação das custas e taxas processuais.

6. O valor atribuído à causa pelo Ministério Público no ajuizamento da ação, não impugnado pelo embargante, deve ser considerado como base de cálculo das despesas e custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"Em Ação Civil Pública, a base de cálculo das despesas e custas processuais será o valor atribuído à causa, conforme estabelecido na Lei Estadual no 11.077/2010, quando não houver impugnação ao valor da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 11.077/2010, Tabela 'B'.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada no texto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID VANZELLA
contra a decisão colegiada prolatada por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1002934-21.2021.8.11.0025, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que reformou a sentença, excluindo a condenação por dano moral coletivo (Id: 213929671).

Inconformada, a parte embargante alega que essa Colenda Câmara Julgadora incorreu em omissão, uma vez que não houve a fixação da base de cálculo para condenação das custas e despesas processuais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 226873676).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Tratando-se de embargos de declaração, não se faz necessária a intervenção ministerial, com fulcro no art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID VANZELLA
contra a decisão colegiada prolatada por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, arguindo que a decisão colegiada proferida anteriormente, incorreu em omissão, ao não fixar a base de cálculo das despesas e custas processuais, almejando assim, que fosse estipulado o valor que deverá ser calculado, indagando ainda, se o montante supracitado,
será sob o valor atualizado da causa
ou
valor da condenação
.

Insta registrar que o Ministério Público, ora embargado, à época do ajuizamento da presente ação, atribuiu à causo o valor econômico que pretendia, qual seja, a importância de R$ 914.578,84 (novecentos e quatorze mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Lado outro, não se verifica nos autos, qualquer impugnação do ora embargante ao valor dado à causa.

Nesse trilhar, necessário salientar que, as custas e taxas processuais encontram previsão legal na Lei Estadual no 11.077/2010, a qual em sua Tabela ‘B’, estabelece o critério para cálculo e aplicação, vejamos:

1

Logo, em que pese o Acórdão embargado registrar que as custas processuais serão elaboradas pelo contador do juízo de primeiro grau, importante esclarecer que, de acordo com a Lei Estadual n. 11.077/2010,
a regra de cálculo é sobre o valor atribuído a causa, o que deverá ser considerado na hipótese dos autos
.

Ante ao exposto,
ACOLHO SEM EFEITOS INFRINGENTES
os embargos de declaração, tão somente para aclarar o Acórdão embargado, elucidando que
a base de cálculo das despesas e custas processuais, será o valor atribuído a causa.

É como voto.

[1]
Lei no 11.077, de 6 de julho de 2020. Dispõe sobre as custas judiciais no âmbito do Estado de Mato Grosso. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Corregedoria-Geral da Justiça. Disponível em: https://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/downloads/Corregedoria/Custas%20do%20Judici%C3%A1rio/LEI_N_110772020.pdf. Acesso em: 13 ago. 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024